Tribunal: TJDFT
Processo: 0713732-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Processo : 0713732-08.2018.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da exequente FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A contra a r. sentença (id. 31599639) proferida nos autos do cumprimento de sentença promovida em face de SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, haja vista a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Antes de julgamento do recurso, a apelante informa nos autos o cumprimento integral da obrigação, considerando que houve a adjudicação dos bens entabulado em acordo extrajudicial. Manifesta pela perda superveniente do interesse recursal (id. 35787000). Logo, à míngua de objeto e interesse recursal, nada mais há a prover pelo órgão revisor. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação por estar prejudicada. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator